Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739791-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILDA DE JESUS MARQUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O A Agravante Regilda de Jesus Marques interpôs o presente agravo de instrumento sem o respectivo preparo, salientando a dispensa do recolhimento em razão da “...gratuidade de justiça deferida na decisão Agravada.” (Id 41582714 – fl. 4). Compulsando os autos na origem, verifica-se que o magistrado a quo ainda não se manifestou quanto ao pedido de gratuidade requerido na inicial, inexistindo na decisão impugnada referência a eventual concessão da benesse, como afirmado pela agravante. Dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Desta feita, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a afirmação lançada na inicial do agravo, colacionando aos autos prova da gratuidade de justiça concedida ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator